Tribunal: TJMT
Processo: 1064718-03.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064718-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILENE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 802.000.101-82 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1064718-03.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marilene Almeida dos Santos

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO PROFISSIONALIZADO. FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). ADICIONAL INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A Recorrente arguiu a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de ser necessária a realização de prova pericial. Contudo, no caso em análise, o artigo 44 da Lei regulamentadora da carreira dos Profissionais da Educação Básica - Lei Complementar no 50/98- veda o acréscimo de qualquer adicional no subsídio da carreira, por isso, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. A Reclamante, ora Recorrente, exerce o cargo de Apoio Adm. Educacional Profissionalizado, na função de manutenção de infraestrutura/limpeza e visa à reforma da sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de adicional de insalubridade, no percentual de 30%, sobre o seu vencimento base, bem como ao pagamento do valor retroativo referente aos últimos 05 anos.

3. Com relação ao pagamento de adicional de insalubridade, como a Recorrente exerce o cargo de Apoio Adm. Educacional

Profissionalizado, na função de manutenção de infraestrutura/limpeza, deve ser analisado o que dispõe a Lei de Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, a saber, a Lei Complementar n. 50/98, que em seu artigo 44 dispõe, in verbis:

Art. 44
O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única,
vedado acréscimo de qualquer
gratificação,
adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

Parágrafo único Ficam excetuadas, das vedações dispostas no
caput
deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado.
(Acrescentado pela LC

756/2023
)

4. Desta forma, em que pese à pretensão recursal da autora, verifico que na Lei regulamentadora de sua carreira, Lei Complementar no 50/98, não há qualquer previsão de pagamento do adicional de insalubridade, sendo vedado o pagamento a este título.

5. Assim, a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”.

6. Além disso, a Súmula Vinculante no 37 do excelso Supremo Tribunal Federal: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

7. Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante no 37, já existia a Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

8. Neste caso, por inexistência de previsão legal, não há como aplicar aos servidores públicos, as regras previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas e Portaria do Ministério do Trabalho, para fins de pagamento adicional de insalubridade, como pretende a Recorrente.

9. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Portanto, diante da ausência de regulamentação no âmbito da norma regulamentadora da carreira dos profissionais lotados no setor da educação estadual acerca do pagamento do adicional de insalubridade, e da não comprovação dos fatos alegados por meio de perícia técnica, a parte autora não faz jus ao recebimento do referido adicional”.

10. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

11. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024